Tribunal: TJMT
Processo: 1076401-03.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076401-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MONICA MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 094.856.997-27 (RECORRENTE), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do douto Relator para dar parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de declarar a nulidade apenas dos contratos firmados entre os anos de 2022 a 2024, porquanto extrapolaram o prazo máximo permitido pela Lei Estadual nº 600/2017. Os demais vínculos contratuais permanecem válidos, por estarem em conformidade com os limites legais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS DE PROFESSOR. INTERVALOS INFERIORES AO PRAZO LEGAL DE 12 MESES. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado da parte reclamante para condenar a Administração ao pagamento de FGTS, em razão da nulidade de contratos temporários sucessivos celebrados para a função de professor, com breves interrupções coincidentes com férias escolares, em afronta ao art. 18, III, da LC nº 600/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratações temporárias para a mesma função, com intervalos inferiores a doze meses, descaracteriza a excepcionalidade e gera nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS e demais verbas indenizatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão de contratos temporários para a mesma função e localidade, ainda que precedida de novos processos seletivos simplificados, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária quando não respeitado o interregno mínimo legal, evidenciando necessidade permanente que deve ser suprida por concurso público.

O desvirtuamento configura nulidade material, distinta da nulidade formal por vício de origem, mas com iguais efeitos quanto ao afastamento do vínculo estatutário e à preservação de direitos de natureza indenizatória, nos termos do Tema 916 do STF.

O pagamento de FGTS é devido ao contratado irregular, em respeito ao trabalho efetivamente prestado, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, ainda que a contratação tenha se dado por processo seletivo simplificado.

O prazo de quarentena de quarenta dias previsto na LC nº 719/2022 aplica-se apenas a contratações posteriores à sua vigência, por força do princípio do
tempus regit actum
, não beneficiando contratações anteriores.

A manutenção da decisão monocrática impõe-se diante da ausência de argumentos novos e da jurisprudência pacífica das Turmas Recursais e do STF.

Configurada a manifesta improcedência do recurso, incide a multa de 3% prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucessão de contratações temporárias para a mesma função, sem observância do interregno mínimo legal, configura desvirtuamento da finalidade excepcional e nulidade material do vínculo.

O reconhecimento da nulidade material não gera vínculo estatutário ou celetista, mas assegura ao contratado os direitos indenizatórios, incluindo FGTS, férias proporcionais e 13º salário.

O prazo de quarentena aplicável é o vigente à época da contratação, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC nº 600/2017, art. 18, III; LC nº 719/2022; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 13.03.2015; STF, RE nº 765.320, Plenário; STJ, AREsp nº 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 296405882) que deu provimento ao recurso inominado para reformar a sentença e condenar a parte Reclamada ao pagamento das verbas de FGTS, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários celebrados, ante a violação ao disposto no art. 18, inciso III, da Lei Complementar nº 600/2017.

A decisão monocrática entendeu que houve sucessivas contratações da Reclamante com breves interrupções, estrategicamente coincidentes com o período de férias escolares, o que viola o interregno mínimo de doze (12) meses previsto em lei. Reconheceu-se que a prática caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, ensejando a nulidade do vínculo para fins de recolhimento de FGTS, à luz do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, sem, contudo, estabelecer vínculo estatutário.

A Reclamada, em suas razões, sustenta a legalidade das contratações e a inexistência de direito ao FGTS, sob o argumento de que a contratação se deu de acordo com processo seletivo e que eventuais interrupções atenderam ao calendário escolar.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de se reconhecer a validade de contratações temporárias sucessivas, justificadas pela Reclamada como decorrentes de “novos” vínculos precedidos de seleção simplificada, e, por consequência, afastar a condenação ao pagamento do FGTS e outras verbas.

Ocorre que, no caso concreto, a análise dos autos demonstra que, independentemente da nomenclatura e da existência formal de processos seletivos distintos, a prestação de serviços da Reclamante perdurou do
período de 2020 e 2024
de maneira quase ininterrupta, com funções idênticas, sem solução de continuidade fática.

Consta dos autos que a Reclamante foi convocada sucessivamente para desempenhar a função de professor na rede pública estadual, com interrupções mínimas e estratégicas
coincidentes com o calendário de férias escolares.
Tal prática, ainda que formalmente precedida de novo processo seletivo, afronta o disposto no art. 18, III, da LC nº 600/2017, que vedava nova contratação antes de doze (12) meses do encerramento da anterior, salvo exceções não demonstradas no caso, o que evidencia a burla ao prazo mínimo legal e a perpetuação do vínculo sob a roupagem de contratações temporárias.

O argumento de que a necessidade de substitutos é “excepcional” não se sustenta diante da prova de que tais contratações ocorreram de forma reiterada e previsível, evidenciando tratar-se de necessidade ordinária e permanente, que deveria ser suprida por concurso público.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo,
embora a contratação tenha aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações
ocorreram para a mesma função e unidade
, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

O argumento da Reclamada de que a LC nº 719/2022 reduziu o prazo de interregno para quarenta (40) dias não socorre sua pretensão. Aplica-se o princípio do
tempus regit actum
para avaliar cada contratação segundo a lei vigente à época de sua celebração. Assim, os contratos celebrados antes de 24/03/2022 submetem-se à quarentena de doze (12) meses, cujo descumprimento, como ocorreu no presente caso, enseja a nulidade.

O conjunto fático-probatório evidencia que houve sucessão de vínculos com finalidade de manter a prestação de serviços da mesma pessoa, sem o atendimento da exigência legal de interregno, situação que, de acordo com
a Súmula nº 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso,
garante ao contratado irregular, preenchidos os requisitos legais, os direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.

Ausentes argumentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025